Tribunal: STF
Processo: HC 201658
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA CAUTELAR – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina, no processo nº 5019544-04.2019.4.04.7200, em 24 de abril de 2020, considerada liminar implementada no recurso em habeas corpus nº 125.738/SC, do Superior Tribunal de Justiça, substituiu a prisão preventiva, determinada ante o crime do artigo 2º, § 4º, inciso II (integração a organização criminosa, com causa de aumento decorrente do envolvimento de funcionários públicos), da Lei nº 12.850/2013, por medidas cautelares consistentes em: a) proibição de manter contato, seja pessoal, seja por meio telefônico, eletrônico ou virtual, com os acusados de pertencerem à organização criminosa; b) proibição de prestar serviços às pessoas jurídicas que, de acordo com a denúncia, foram utilizadas pelo grupo criminoso, ou ter participação, direta ou indiretamente, nelas; c) proibição de alienar ou receber bens e direitos de terceiros ausente comunicação prévia ao Juízo; d) proibição de sair do País, com entrega do passaporte; e) proibição de ausentar-se da Comarca; f) obrigação de comparecer a todos os atos processuais; g) uso de tornozeleira eletrônica; e h) proibição de mudar de endereço sem anterior comunicação ao Juízo. Em 1º de dezembro de 2020, negou pedido voltado à revogação da medida relativa ao monitoramento eletrônico, tendo-a como necessária.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no recurso em habeas corpus nº 138.888/SC, não acolheu pedido de implemento de liminar. Declarou-o, juntamente com o de nº 125.738/SC, prejudicado, ante o deferimento da ordem na impetração de nº 579.675/SC, na qual ratificadas as medidas cautelares. 
    Os impetrantes sustentam configurado excesso de prazo das cautelares. Dizem-nas impeditivas do exercício profissional como empresário. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Em 5 de janeiro de 2021, Vossa Excelência, no habeas corpus nº 195.307/SC, em favor do paciente, no qual versados idênticos causa de pedir e pedido, implementou medida acauteladora para, observado o excesso de prazo, afastar as cautelares. A Primeira Turma, na Sessão Virtual encerrada em 23 de fevereiro último, inadmitiu a impetração, tornando insubsistente a liminar. Embargos de declaração encontram-se pendentes. 
    Documento juntado ao processo revela haver o Juízo, em 7 de abril de 2021, determinado o restabelecimento das medidas cautelares. 
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    2. A decisão por meio da qual a Primeira Turma inadmitiu o habeas corpus nº 195.307/SC, ausente exame do mérito, não repercute em termos de preclusão, uma vez diversos os atos coatores. Nesta impetração é o pronunciamento do Relator mediante o qual declarado o prejuízo do recurso em habeas corpus nº 138.888/SC e, naquela, a decisão por meio da qual não implementada liminar. 
    O paciente permaneceu submetido a medidas cautelares, sem culpa formada, de 24 de abril de 2020 a 5 de janeiro de 2021, voltando a cumpri-las em 7 de abril último. Levando em conta a soma dos períodos, tem-se 9 meses e 18 dias. À semelhança da providência mais gravosa, a prisão preventiva, as mais brandas devem balizar-se no tempo. 
    3. Defiro a liminar, para afastar, no tocante ao paciente, as medidas cautelares determinadas no processo nº 5019544-04.2019.4.04.7200, da Primeira Vara Federal de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de maio de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator